Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725176-38.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: ROSELI PERDIZ DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATOS DO PROCESSO. EXERCÍCIO DA DEFESA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INTERESSES DE PARTICULARES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente qualquer demonstração de que houve efetivo prejuízo aos Apelantes com a ausência de intimação das decisões que deferiu a liminar de reintegração de posse, a qual, constou no mandado de citação e dela não foi interposto recurso. 2. O formalismo processual não pode se sobrepor ao princípio da finalidade, importante recordar que, neste caso, é imperiosa a observância do brocardo pas de nullité sans grief - sem prejuízo não há nulidade. Denota-se, portanto, contrariamente do alegado pelo Apelante, que não houve prejuízo ao direito de recorrer, razão pela qual não deve ser declarada a nulidade processual. 3. A competência da Justiça Federal é definida pela Constituição da República ratio personae, competindo aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (art. 109, I da CF), o que não ocorre no caso em apreço, visto que esta ação envolve exclusivamente interesse de particulares. 4. Na presente ação se discute a imissão da Autora na posse do imóvel adquirido por ela e não da legalidade do procedimento de consolidação da posse em favor da CEF, muito menos do direito de preferência do Apelante. Portanto, tais argumentos não guardam pertinência temática com a presente ação e devem ser discutidas em ação própria, tendo em vista que a CEF não é parte na presente demanda. 5. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC. 6. Preliminares de nulidade de sentença e de incompetência do juízo rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997, porque a Caixa Econômica Federal deveria ter sido chamada para integrar o polo passivo da presente demanda, tendo em vista que com ela discute na Justiça Federal a legitimidade da consolidação da posse do imóvel. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a Corte Superior também entende que, envolvendo a imissão na posse a discussão de interesses de particulares sobre bem imóvel, é impossível remeter os autos para a Justiça Federal (AgInt no REsp 1636936/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 16/6/2017). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015